Tribunal: TJDFT
Processo: 0745851-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, COM A ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI No 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Livramento Condicional, depois das reformas do Código Penal de 1984, não há dúvidas de que é somente mais uma etapa do sistema de progressão de penas, a última.

2. No presente caso, trata-se de apenado que registrou fuga em duas oportunidades que lhe foram concedidas, além de ter praticado crime de roubo em 30/03/2019, enquanto cumpria a pena em regime aberto/domiciliar, ou seja, perdeu este último benefício, não cumprindo com o requisito subjetivo por não demonstrar qualquer compromisso com as obrigações assumidas durante o processo executório.

3. Negado provimento ao recurso da Defesa.